Tribunal: TJSP
Processo: 2235811-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Aplicação do efeito suspensivo – Impossibilidade - Ausência dos requisitos necessários – Embargos de devedor que devem ser recebidos sem a concessão do efeito suspensivo - Decisão reformada - Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2235811-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São
José dos Campos, em que é agravante TREVYS FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS,
são
agravados
FRIGORÍFICO CAMBUÍ LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANTÔNIO
VILHENA DE PAULA e MARIA APARECIDA SANTOS VILHENA SOUZA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36039
AGRV.No: 2235811-42.2019.8.26.0000
FORO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTE.:
TREVYS
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
AGDO.: FRIGORÍFICO CAMBUÍ LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
E OUTROS
INTERESSADO: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A
*EMBARGOS À EXECUÇÃO
Aplicação do efeito
suspensivo
Impossibilidade - Ausência dos requisitos
necessários Embargos de devedor que devem ser recebidos
sem a concessão do efeito suspensivo - Decisão reformada -
Recurso provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 20/24, complementada às fls. 31/32, proferida em embargos
à execução, que recebeu os embargos no efeito suspensivo.
Sustenta o agravante que não estão presentes os
requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução;
que as matérias ventiladas nos embargos dependem de ampla discussão à
luz do contraditório. Argumenta que a execução não se encontra garantida,
sendo indevida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos; que os
próprios agravados reconhecem o débito, na medida em que listaram no
quadro geral de credores da Recuperação Judicial da empresa executada.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem o efeito
suspensivo e com contrariedade.
É o relatório.
Pretende o agravante a revogação do efeito suspensivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
atribuído aos embargos à execução, com o regular prosseguimento da
demanda executiva.
Como cediço, a suspensão da execução não se opera
mais automaticamente quando da oposição dos embargos à execução pelo
devedor, havendo a necessidade, agora, da presença concomitante dos
requisitos definidos no art. 919, §1o, do CPC/2015: “O juiz poderá, a
requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes”.
Destarte,
imprescindível
o
preenchimento
dos
requisitos do “risco de lesão grave e de difícil reparação” e da
“fundamentação relevante”. Então, para a concessão do efeito suspensivo,
o executado deve indicar na sua oposição os fundamentos relevantes e o
risco de que a execução poderá causar-lhe grave dano de difícil ou incerta
reparação.
Os requisitos compõem o que se chama de conceitos
vagos ou conceitos jurídicos indeterminados, que deverão, em cada caso
concreto, ser analisados mediante diversos elementos contextuais da
própria causa.
Enfatiza Humberto Theodoro Júnior que, também no
tocante aos referidos pressupostos:
“Em caráter excepcional o juiz é autorizado a conferir
efeito suspensivo aos embargos do executado (art.
919, § 1o). Não se trata, porém, de um poder
discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia,
deverão ser conjugados os mesmos requisitos para
concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art.
300) ou de evidência (NCPC, art. 311). “ (THEODORO
JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil . .
. vol. III. 47a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
660)
Outrossim, entendendo o juízo que o efeito suspensivo
se faz devido no caso concreto, determina-se se a penhora oferecida é
suficiente a garantir o processo.
A requisição da contracautela é ato de discrição do
magistrado, autorizado pela legislação processual quando e do modo ele
entender necessário.
Na hipótese, as peças acostadas aos embargos à
execução não traduzem a existência de indícios daquelas alegações.
Em princípio, a dívida foi contraída de maneira regular e
o credor reclama sua satisfação, estando ausente, portanto, o requisito do
fumus boni juris.
Não há qualquer demonstração da existência de perigo
de dano irreparável ou de difícil reparação. Acresça-se que muitos atos
processuais e possíveis recursos poderão se seguir até os devedores serem
despojados de seus bens. Assim, também não se vislumbra a presença do
requisito do periculum in mora.
Outrossim, a constrição de patrimônio, por si só, não
implica na presença de dano irreparável ou de difícil reparação por se tratar
de decorrência lógica de processo dessa natureza.
Ademais, a execução não se encontra garantida.
Destarte, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão in casu.
Por conseguinte, a r. decisão agravada deve ser
reformada, para permitir-se o prosseguimento da demanda executiva,
recebendo-se os embargos à execução sem efetivo suspensivo.
Tendo em vista a análise do mérito recursal,
prejudicado o agravo interno de fls. 151/156.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
MAIA DA ROCHA
Relator